Tribunal: TJMT
Processo: 0000743-38.2011.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000743-38.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ZENAIDE LOURDES GRACZIK - CPF: 707.896.819-00 (APELADO), MAURO ROBSON KLIEMASCHEWSK - CPF: 622.055.101-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO (EXPURGOS INFLACIONÁRIOS) – CÁLCULOS EFETUADOS CONFORME A SENTENÇA EXEQUENDA – AUSÊNCIA DE VALORES REFERENTES A JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO NÃO CONFIGURADO – PAGAMENTO EFETIVADO – VIABILIDADE DA SENTENÇA EXTINTIVA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 924, II, DO CPC – APELO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, eis que eles observaram rigorosamente os termos da sentença exequenda, salientando-se a ausência de excesso de execução, pois não se verifica a incidência de juros remuneratórios na planilha homologada, de modo que, nesses termos, é viável a sentença que extinguiu a execução, em razão da quitação, à luz do artigo 924, II do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID. Num. 242465755), interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de Ação de Cobrança do Plano Color 2 nº 0000743-38.2011.811.0003, Código: 445561, processo nº 64-2011, aviada por
ZENAIDE LOURDES GRACZIK
,
JULGOu EXTINTO

o processo executivo, nos termos do artigo 924, II do CPC, eis que realizado o pagamento do débito.

Em síntese, o recorrente alega que houve erro de cálculo, sendo indevida a homologação nos autos.

Discorda “(...) dos cálculos apresentados pela autora (Id 144229140), assim como ratifica sua discordância junto ao cálculo da Contadoria (Id 139092719), posto que eivados de vício (...); e menciona que “(...) a discordância se perfaz no fato de que os juros remuneratórios não foi matéria condenatória na SENTENÇA da AÇÃO DE COBRANÇA, que gerou o título executivo em tela”.

Afirma que a aplicação dos juros remuneratórios é indevida; e que “(...) qualquer decisão judicial que, nesta fase de cumprimento de sentença, venha a reconhecer a obrigação desta instituição financeira ao pagamento de juros remuneratórios mensais, inexoravelmente estará violando a coisa julgada e, por conseguinte, o artigo 503 do Código de Processo Civil”.

Frisa que “(...) houve a incidência de juros remuneratórios no cálculo da Contadoria, ensejando assim, a manutenção de erro de cálculo causado pela Autora em seu cálculo junto ao Id 144229140, sendo que não houve condenação de aludidos juros, resultando em excesso de execução”.

Enfim, assevera que o cálculo exequente é equivocado e que acarreta enriquecimento ilícito ao exequente.

Requer o provimento do apelo para o fim de anular a sentença recorrida.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Cobrança do Plano Color 2 nº 0000743-38.2011.811.0003, Código: 445561, processo nº 64-2011, aviada por
ZENAIDE LOURDES GRACZIK
, em face de
ZENAIDE LOURDES GRACZIK
,
JULGO EXTINTO

o processo executivo, nos termos do artigo 924, II do CPC, eis que realizado o pagamento do débito.

Pois bem. Direto ao ponto.

Apesar do Banco do Brasil S/A alegar excesso de execução e, por consequência, enriquecimento ilícito, eis que constou no cálculo juros remuneratórios, de forma indevida, não merece guarida a pretensão recursal, simplesmente porque a planilha da Contadoria Judicial não traz em seu bojo qualquer valor referente a tal rubrica (juros remuneratórios).

Verifica-se que os cálculos observam a sentença transitada em julgado, pois computam a correção monetária, as diferenças de correção monetária nos períodos correspondentes e os juros de mora, em perfeita consonância com a sentença exequenda: DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO NOS SALDOS EXISTENTES NAS CONTAS POUPANÇA DO ÍNDICE BTN (20,21%), NO REAJUSTE MONETÁRIO OCORRIDO NO MÊS DE FEVEREIRO/1991 E CONDENAÇÃO, NA FORMA SIMPLES, ACERCA DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O QUE SERÁ CALCULADO, NOS TERMOS DA PRÓPRIA SENTENÇA, LIQUIDANDO-A, COM APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO.

Ainda, ocorreu o cômputo da verba honorária advocatícia em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Ainda que o Apelante se insurja contra a sentença, não há razão de ser, eis que, frise-se não há incidência de juros remuneratórios, tendo-se em vista os termos da planilha apresentada pelo Juízo “a quo”, por meio da Contadoria.

Assim, ausente o excesso e devidamente efetuado o pagamento, não há outro caminho a não ser o de desprover este apelo, em consonância com o que dispõe o artigo 924, II, do CPC.

Diz o mencionado dispositivo:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025